Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça).
2. Ordem conhecida e denegada.